Tribunal: STF
Processo: HC 212978
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinicius Parmejani de Paula Rodrigues, em favor de Deivid Gonçalves dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 719.014/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária convertida em prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 2º, § 2º da Lei 12.850/2013 (fl. 82). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação da prisão preventiva. O eg. Tribunal de origem denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado: 



    "HABEAS CORPUS Organização criminosa Prisão preventiva Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal Requisitos objetivos e subjetivos verificados Liberdade provisória incabível ORDEM DENEGADA" (fl. 56). 



    Daí o presente mandamus, no qual a Defesa alega a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. 



    Aduz ausência de autoria delitiva. 



    Defende que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva (eDOC 7)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. O paciente não recorreu.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O impetrante diz que o paciente não cometeu “nem sequer de longe de qualquer dos crimes em questão.”



    Registrou-se, todavia, que “a segregação cautelar imposta ao paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente pelo fato do paciente integrar "organização criminosa de alto grau, como acima demonstrado, todos sem emprego fixo, sendo que em sociedade, suas vidas são dedicadas ao roubo de medicamentos oncológicos de modo estrutural, organizado e associativo", circunstância que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora Paciente, justificando a prisão preventiva na hipótese.” (eDOC 7, p. 6)



    Não há, portanto, teratologia no decreto prisional a justificar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente